Tribunal: CARF
Processo: 16327.904357/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904357/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.167 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas devem vir acompanhadas das provas documentais
necessárias e suficientes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-91.618, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904357/2012-68
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2012-68

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 85 a 89
(PER/DCOMP
no 15597.53737.230512.1.3.04-3038),
na
qual
declara
a
compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
(código de receita 6800 – IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Renda
Fixa), no valor original de R$ 49.324,97, relativo ao período de apuração
encerrado em 30/11/2011, com débito do mesmo tributo/código (6800) pertinente
ao P.A. relativo ao 2o Decêndio de Maio de 2012.
2.
Pelo Despacho Decisório de fls. 90, a contribuinte foi cientificada, em
14/09/2012 (fl. 84), de que “A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. Sendo que a utilização do crédito se encontrava
assim discriminada:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
3.
Irresignada, a contribuinte apresentou, em 16/10/2012, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 a 09, informando e alegando, em suma, que:
- efetuou a retenção e o pagamento de IRRF, no valor total de R$ 36.941.589,81,
a título de "come-cotas", sendo R$ 49.324,97 referente ao GPZ FUNDO DE
INVESTIMENTOS
EM
COTAS
DE
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (doc. 4 - fls. 28 a 71). Ocorre que o
referido fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado (doc. 05 – fl. 72)
e conforme art. 14, I, da IN 1022/2010 tais fundos não estão sujeitos ao IRRF na
modalidade come-cotas, só sendo cobrado o imposto quando da liquidação do
fundo;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2012-68

- O principio da legalidade (150, I da CF) veda a cobrança de tributos sem
previsão legal e pelo principio da verdade material a consequencia tributária
somente ocorrerá se o evento efetivamente se verificar no plano fenomênico. No
presente caso não ocorreram as circunstâncias que a própria lei estabelece como
necessárias a gerar incidência tributária. Houve equívoco no preenchimento da
DCTF, onde na sua retificação foi mantido o valor maior do que o devido. O
campo "débito apurado" continuou com o valor de R$ 40.123.673,89, quando o
correto seria R$ 40.074.348,92. O CARF decidiu reiteradamente em favor dos
contribuintes no tocante ao "erro de fato", conforme se depreende das ementas
colacionadas.
3.1.
Por fim, requer a manifestante seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade para que: (i) seja reconhecido o direito creditório e homologada a
compensação (ii) sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações antes
mencionadas, sejam elas em relação à autenticidade das informações prestadas,
sejam elas em relação à contabilização dos valores demonstrados na documentação
acostada à manifestação de inconformidade.
4.
Em 16/01/2015, foi proferido o acórdão no 16-64.696 da 8a. Turma da
DRJ/SPO, julgando a manifestação de inconformidade improcedente, que
encontrava-se assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Data do fato gerador: 05/12/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar
com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior
IRRF. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Para a restituição do imposto de renda retido indevidamente, além da devolução
dos valores ao beneficiário, é necessário que a mesma seja acompanhada do
estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior; da retificação,
pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais referida retenção tenha sido informada e da retificação, pelo beneficiário
do pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a
referida retenção tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligências quando não forem
cumpridos os requisitos estabelecidos na legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em 24/02/2015, a contribuinte apresentou o recurso voluntário repisando
os argumentos apresentados na impugnação. O acórdão no 2201-004.995, de
13/02/2019, da 1a. Turma da 2a.Câmara do CARF, de fls. 250/254, considerou
nula a decisão proferida em sede de primeira instância e determinou o retorno
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2012-68

dos autos à Delegacia de Julgamento para emissão de nova decisão. O referido
acórdão do CARF encontra-se assim ementado:

5.1.
O processo retornou para o julgamento nesta 8a. Turma/DRJ/SPO.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade novamente, a DRJ, primeira
instância administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por
unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, conforme análise bem profunda detalhado no voto, não houve
a comprovação do direito, e o contribuinte não elidiu a dúvida com novos elementos.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/01/2015, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 25/02/2015 (fls. 111 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça manifestação
de inconformidade, ou seja:
- falta de motivação do despacho decisório;
- cerceamento de defesa;
- erro de fato.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2012-68

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Versa o presente processo de pedido de compensação, em que o direito creditório
se baseia, nas alegações da recorrente, em pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor de
R$ 49.324,97. O despacho decisório não localizou tal disponibilidade de crédito, pelo que
denegou o pedido.
Em manifestação de inconformidade, alegou erro de fato no preenchimento da
DCTF, pelo que foi negado, pois o contribuinte não trouxe aos autos a devida comprovação.
Apresentou recurso voluntário, alegando cerceamento de defesa, entre outras coisas, a qual foi
acatada por este CARF, pelo que a decisão original da DRJ foi anulada, devendo ser novamente
julgada e, se for o caso, interposto novo recurso voluntário.
Em nova decisão, a DRJ, de maneira bem profundo analisou a disponibilidade do
crédito e manteve sua denegação, insistindo na falta de comprovação por parte do contribuinte
do que alega.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega:
- falta de motivação do despacho decisório e cerceamento de defesa: alega que
faltou ao mesmo pontuar os motivos que levaram a não homologação, restringindo-se a declarar
o valor como não comprovado;
- erro de fato: alega que houve recolhimento a maior do IRRF, e indevido, pois
retivera indevidamente o montante de R$49.324,97 de um cliente (GPZ) em cotas de fundo de
investimento (modalidade “come-cotas” – código 6.800), o que seria indevido, pois o imposto
deve ser cobrado sobre o ganho dos cotistas no momento da liquidação do fundo. Adiciona que
já devolvera os valores ao cliente, e pleiteou a compensação do valor recolhido.
Sobre as nulidades suscitadas, entendo que não ocorreram, pois o despacho
decisório atende todos os requisitos devidos, e caberia ao contribuinte demonstrar o seu direito
creditório. Se há inconsistências das informações prestadas à Receita Federal, que acusam
discrepância de valor, é algo motivado pelo próprio contribuinte ou terceiros, devendo ser
esclarecido.
Assim, não vislumbro nenhuma falta de motivação do despacho decisório, e muito
menos, cerceamento de defesa ao mesmo, pelo que as REJEITO.
No que tange ao mérito, a decisão da DRJ enfatiza que há fortes indícios do seu
direito, conforme trecho destacado abaixo, contudo, há ainda discrepâncias de valores que
precisam ser esclarecidos:
14.
Em que pese (i) haver fortes indícios de que, em relação ao fundo “GPZ
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO”, CNPJ no 13.553.241/0001-00), a
impugnante não deveria ter efetuado retenção a título de come-cotas (fundo
fechado) e de ter procedido à devolução de valor que informa ter retido
indevidamente, bem como, (ii) não ter sido declarado em DIRF valor que teria
sido indevidamente retido do referido fundo, há de se ponderar, ainda, que, o
IRRF (código 6800) declarado em Dirf no mês de novembro de 2011 foi de R$
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2012-68

42.795.124,15 (vide pesquisa abaixo do parágrafo 12.1 deste voto), enquanto que
o valor confessado em DCTF para este mesmo tributo (código 6800) foi de R$
40.904.377,03 (R$ 358.076,27 + R$ 471.951,84 + R$ 40.074.348,92 –
considerando-se o valor tido como correto pela própria impugnante para o 3o
decêndio de 2011).
14.1. Olhando-se para o tributo IRRF (código 6800), referente ao mês de
novembro de 2011, não há como conferir ao crédito reclamado o atributo de
liquidez e certeza a que alude o art. 170 do Código Tributário Nacional, uma vez
que o valor que a contribuinte informa como retido de seus clientes em DIRF foi
R$ 1.890.747,12 superior ao que ela mesma informa como correto a ser
declarado em DCTF.
14.2. Convém aqui frisar que o cálculo acima efetuado foi feito considerando-se
o valor que a contribuinte afirma ser o correto para o IRRF (6800) do terceiro
decêndio de novembro de 2011. O que significa que o acolhimento, ou não, do
reclamado erro de fato no preenchimento da DCTF, relativa a novembro de 2011,
não irá alterar a constatação da falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado,
resumida no parágrafo acima.
14.3. Com efeito, entendo que o alegado erro de fato no preenchimento da
DCTF não está comprovado justamente porque o valor confessado em DCTF é
inferior ao valor declarado em DIRF para o mês de novembro de 2011, e a
substancial divergência de valor verificada impede o acolhimento do argumento
apresentado, por indicar a possibilidade de existência de eventual débito do IRRF
(código 6800) não confessado em DCTF.

Na sua peça recursal, o contribuinte, agora recorrente, em nenhum momento
esclarece este ponto salientado imediatamente acima, apenas evocando o princípio da verdade
material e reiterando o que dissera na sua manifestação de inconformidade.
A recorrente apenas insiste no erro de preenchimento da DCTF para persistir a
discrepância.
Cabe ressaltar que haver uma devida equivalência das informações prestadas pelo
contribuinte e, se for o caso, terceiros, é necessária, sob o risco de efetuar em duplicidade
restituição, o que no caso concreto, envolve o IRRF alegado como pago indevidamente.
A decisão a quo destaca que o contribuinte não traz aos autos nenhuma
comprovação, contudo, destacando que efetuou as devidas consultas para tentar elidir as dúvidas
existentes, não obtendo êxito, conforme destacado acima. Da decisão recorrida, sobre este ponto:
12.
Cumpre observar que a contribuinte não trouxe aos autos nenhuma razão
para não ter procedido nova retificação em sua DCTF mesmo após a ciência do
Despacho Decisório. É bem verdade também que, no acórdão anulado, não houve
nenhuma cobrança nesse sentido. Assim, seguindo as orientações do já referido
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2015, há de se verificar a conformidade da
informação concernente ao débito de IRRF código 6800 de novembro de 2011,
em DIRF com as informações prestadas em DCTF.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.167 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904357/2012-68

Ao final, a decisão recorrida reforça o ponto que o ônus probatório cabe ao
contribuinte, conforme trecho destacado abaixo:
15.
Com relação ao pedido para realização de diligência formulado ao final
da peça de defesa, entendo desnecessária, primeiro porque a conclusão da falta
de liquidez e certeza de crédito pertinente ao IRRF (código 6800), de novembro
de 2011, foi extraída levando em consideração o valor tido como correto pela
manifestante para o IRRF (6800) do 3o decêndio de novembro de 2011. Segundo
porque, em se tratando de direito creditório pleiteado pela contribuinte, o ônus
da prova incumbe a ela (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

Contudo, sobre estes pontos destacados acima, em nenhum momento a recorrente
rebate, apenas insistindo no seu direito com base na verdade material, e reforçando o que já fora
alegado na primeira instância administrativa.
Este colegiado prima pela verdade material, contudo, deve ser igualmente do
interesse do contribuinte, e não numa insistência da sua posição na sede recursal da instância
anterior, a qual foi devidamente alertado, ou ao menos dá início com algum documento relevante
para comprovar sua alegação, o que poderia ser entendido como animus probatório, mas não o
faz.

Conclusão:
Considerado o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 335
DF CARF MF
Original